Tribunal: TJSP
Processo: 2216257-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216257-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante GISELE
SOUZA DA SILVA, é agravado LALESKA FATIELY NOGUEIRA DO
NASCIMENTO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para que o feito prossiga como de direito na unidade
judiciária de origem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216257-87.2020.8.26.0000 - Voto no 76909
2
Ag. 2216257-87.2020.8.26.0000 Paulínia 1a V VOTO 76909
Agte: Gisele Souza da Silva.
Agda: Laleska Fatiely Nogueira do Nascimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS
AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO
ALTERADA. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA OPTOU
POR PROPOR A DEMANDA NA JUSTIÇA ESTADUAL
COMUM.
DESCABIMENTO
DA
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA EX OFICIO. RECURSO PROVIDO PARA
QUE O FEITO PROSSIGA COMO DE DIREITO NA
UNIDADE JUDICIÁRIA DE ORIGEM.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 29
dos autos principais, que, em execução de título extrajudicial,
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da
comarca de Paulínia.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir. Aduz que há possibilidade de citação por edital na
espécie. Argumenta que, tratando-se de competência relativa, não
pode o juiz conhecer de ofício da matéria. Assevera que a
competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar
demandas cujo valor seja inferior a 40 salários mínimos não é
absoluta. Afirma que o processamento da ação perante o Juizado
Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua
demanda perante a Justiça Comum, nos termos do que entende o
STJ. Invoca o art. 63, do C.P.C. Pede a reforma da decisão.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É pacífico o entendimento de que a competência
do Juizado Especial Cível para processar e julgar demandas cujo
valor seja inferior a 40 salários não é regra de competência
absoluta. Com efeito, o art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95, adota o
termo “opção” ao se referir à escolha pelo procedimento do
Juizado Especial. Assim, não háe óbice à propositura da demanda
perante a Justiça Estadual comum. Neste sentido é o entendimento
desta Corte: M.S. 2140924-66.2019.8.26.0000, de Buritama, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j.
13.11.2019; M.S. 2160838-53.2018.8.26.0000, de Urupês, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j.
29.11.2018; M.S. 2085324-94.2018.8.26.0000, de Urupês, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Jacob
valente,
j.
21.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216257-87.2020.8.26.0000 - Voto no 76909
3
Também
neste
sentido
tem
reiteradamente
decidido o Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional, verbis: “RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ.
RECURSO
PROVIDO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1.
A
competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor
escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou
promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código
de Processo Civil. Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou
pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores
indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por
danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é
inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado
Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso
ordinário provido” (RMS 61604/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, DJe 03.02.2020, sem destaque no original).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para que
o feito prossiga como de direito na unidade judiciária de origem.
Campos Mello
Desembargador Relator